Tribunal: STF
Processo: RHC 55947
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
AÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 304 E 171, CAPUT,  DO  CÓDIGO
PENAL,  COMBINADO  COM  O  ART.  51,  PARS.  1º  E  2º.  TRANCAMENTO
INADMISSÍVEL. EM TESE, O ERRO DE ENQUADRAMENTO JURÍDICO  DOS  FATOS,
PELA DENÚNCIA, NÃO ACARRETA SUA NULIDADE.
          DOLO. O RECONHECIMENTO DA ARGÜIDA AUSÊNCIA DO MESMO EXIGE,
NO CASO, PROFUNDA ANÁLISE DA PROVA, IMPOSSÍVEL DE SER FEITA NO ÂMBITO
DO "WRIT".
          RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.